Tribunal: TJBA
Processo: 0026948-42.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0026948-42.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE IBIPITANGA Advogado(s): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INOCORRENTES. REANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Não há vícios no acórdão que decide a pretensão submetida a julgamento de forma clara e coerente com a prova dos autos, afastando a demonstração da posse do embargante sobre o imóvel objeto da lide, necessária para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. II – A alegação do embargante é no sentido de que a posse direta reconhecida em favor do Município réu não excluiria a condição de possuidor indireto do Estado da Bahia, com base na qual seria legitimada a pretensão aquisitiva da propriedade. III – Esta Corte decidiu, entretanto, que “não se pode considerar demonstrada a alegada posse indireta do Estado da Bahia, porquanto esse direito consistiria, na espécie, em exteriorização do domínio que o autor alega ter sobre o bem”. IV – Inexiste, destarte, omissão judicial na análise das questões suscitadas, mas, apenas, insatisfação da parte com o julgamento, circunstância que não rende ensejo à oposição de aclaratórios, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente dispostas na legislação processual de regência. V – Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 10 de fevereiro de 2023.